Tribunal: TJDFT
Processo: 0721885-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 1a Vara Cível de Taguatinga que, sede de ação de conhecimento, indeferiu o pedido de tutela de urgência, o qual tinha por fim determinar o restabelecimento do fornecimento de energia da unidade consumidora, ora Agravante,. Destaco, inicialmente, os termos da decisão impugnada: “Nos termos do art. 300, do CPC, tenho que a requerente não demonstrou a probabilidade do direito necessária para concessão da tutela postulada. Não há qualquer documento no feito que demostre a inscrição da dívida narrada nos cadastros de proteção ao crédito. Ademais, não é possível presumir neste prematuro momento processual, apenas a partir das alegações unilaterais da autora, que os procedimentos regulamentares previstos para ajuste da cobrança não tenham sido observados, sobretudo porque não há sequer início de prova produzido documentalmente quanto à afirmação de prática de conduta abusiva pela concessionária. Pelo exposto, INDEFIRO a tutela de urgência à autora.” O Recorrente sustenta, em síntese, que não houve a entrega da documentação referente ao processo administrativo de cobrança especial, tendo sido o fornecimento de energia interrompido de forma unilateral pela Agravada. Diz que, após a vistoria que supostamente encontrou irregularidades estampadas em ligação clandestina de energia elétrica, não houve alteração significativa de consumo de energia, sendo mantida a média dos meses anteriores. Ao final, ponderando pela existência dos requisitos autorizadores da medida liminar, pede a concessão de antecipação de tutela recursal para determinar que a Agravada promova a religação do fornecimento de energia. E, no mérito, o provimento do recurso no mesmo sentido pedido na liminar. Preparo regular. É a suma dos fatos. Presentes os pressupostos do recurso, dele conheço. Quanto à eventual liminar postulada em sede de agravo de instrumento, é importante considerar que o art. 1.019, inciso I, do CPC/15 dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para a concessão da tutela antecipada em grau recursal, dispôs o legislador, no art. 300 do CPC/15, a necessidade da presença dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além de que não haja a irreversibilidade dos efeitos da decisão. Em consulta ao feito originário, observa-se que foi realizada uma vistoria na unidade consumidora, tendo sido constatada a ligação clandestina de energia elétrica, constando a assinatura da funcionária da Agravante. Importa notar, nesta fase inicial do processo, que a Recorrente, por ora, não afastou a presunção de legalidade que goza tal ato administrativo, porquanto foi feito o Termo de Ocorrência e Inspeção, tendo sido a própria Agravante que juntou a documentação nos autos originários, demonstrando a sua ciência a respeito dos fatos que ensejaram a suspensão do fornecimento de energia elétrica. Ademais, nos termos do art. 168 da Resolução Normativa ANEEL 414/10, a distribuidora deve interromper o fornecimento, de forma imediata, quando constatada ligação clandestina que permita a utilização de energia elétrica, sem que haja relação de consumo. Neste sentido, acórdão 1223488, 07081151620188070018, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 11/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, dentre outros. À vista do exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. Intime-se a parte agravada, para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1019, II, do CPC). Intime-se. Brasília, 15 de junho de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator